Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-22.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Documentos trazidos aos autos, pelo banco réu, comprovam que a autora aderiu expressamente ao pacote 'cesta de serviços', com desconto mensal em conta corrente, mediante termo de adesão assinado, cuja autenticidade da assinatura não foi objeto de impugnação – Requerido que agiu dentro da legalidade e em conformidade com

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Documentos trazidos aos autos, pelo banco réu, comprovam que a autora aderiu expressamente ao pacote 'cesta de serviços', com desconto mensal em conta corrente, mediante termo de adesão assinado, cuja autenticidade da assinatura não foi objeto de impugnação – Requerido que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado ao proceder ao desconto mensal, na conta corrente da autora – Observância do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do Banco Central – Descabida a declaração de inexigibilidade da tarifa bancária e qualquer devolução de valores – Improcedência da ação mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, §11o, do CPC – Recurso improvido.